Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711805-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE REU: ERNANE PIRES MACIEL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos jurídicos. Intime-se o agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator